Tribunal: CARF
Processo: 12448.720001/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720001/2010-84
ACÓRDÃO
2102-003.584 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPPORTUNITY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALOR MOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2009
NÃO PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO SINDICATO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A ausência de membro do sindicato representativo da categoria nas
comissões constituídas para negociar o pagamento de PLR implica
descumprimento da lei que regulamenta o benefício e impõe a incidência
de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a esse título.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Os conselheiros José Márcio Bittes e Vanessa Kaeda Bulara de Andrade
acompanharam o voto do relator pelas suas conclusões. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.584 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720001/2010-84
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou IMPROCEDENTE a Impugnação e manteve o crédito tributário.
A exigência é referente às contribuições previdenciárias patronais (contribuição da
empresa e GIILRAT) incidentes sobre a remuneração paga a empregados a título de Participação
nos Lucros ou Resultados (PLR) nas competências 02/2006, 04/2006, 08/2006, 11/2006, 02/2007,
08/2007, 09/2007, 02/2008, 08/2008 e 02/2009.
A autuação decorre basicamente dos seguintes fatos:
1) A Recorrente não teria demonstrado de forma clara e inequívoca que a
eleição do representante dos empregados, para composição do Comitê
Executivo que elaborou o PLR, teria decorrido de expressa manifestação de
vontade dos seus empregados;
2) Ausência de participação de representante indicado pelo Sindicato da
Categoria dos Empregados no Comitê Executivo que elaborou o PLR.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do Acórdão no 16-63.287 - 13a Turma da DRJ/SPO (fls. 1594 a 1609), que teve a seguinte
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/2006 a 28/02/2006, 01/04/2006 a 30/04/2006, 01/08/2006 a 31/08/2006,
01/11/2006 a 30/11/2006, 01/02/2007 a 28/02/2007, 01/08/2007 a 30/09/2007,
01/02/2008 a 29/02/2008, 01/08/2008 a 31/08/2008, 01/02/2009 a 28/02/2009
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a
seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais a seu serviço.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
A Constituição Federal de 1988, apesar de desvincular expressamente a
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) das verbas salariais, não teceu
considerações acerca dos efeitos tributários decorrentes do pagamento de tal
verba. Desta forma, não há que se entender que a parcela salarial em epígrafe
esteja escudada pela imunidade tributária.
Nos termos da regra geral prevista no art. 28 da Lei no 8.212/91, as contribuições
previdenciárias incidem sobre a remuneração paga pela empresa, a qualquer
título, a seus empregados, sendo inatingíveis apenas as verbas expressamente
discriminadas no § 9o do mesmo artigo, as quais devem ser interpretadas de
forma literal e restritiva, nunca analógica.
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.584 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720001/2010-84
3
Quando pagas em desacordo com a legislação de regência, por força da previsão
constante do § 10, art. 214, do Decreto no 3.048/99, as parcelas remuneratórias
precariamente escudadas pela isenção, passam a integrar o salário de
contribuição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão, a autuada interpôs Recurso Voluntário (fls. 1616 a 1639)
tempestivo, alegando, em síntese, que houve a efetiva participação de representantes dos
empregados na elaboração dos Programas de PLR da recorrente, bem como a efetiva participação
dos Sindicatos da categoria, que efetivamente homologaram tais programas, em atendimento às
disposições do artigo 2o da Lei no 10.101/2000, razão pela qual merece ser reformada a decisão de
primeira instância.
Ao final, a recorrente pugna para que seja dado provimento ao Recurso Voluntário,
para que seja reformada a decisão recorrida, cancelando-se o lançamento em questão, haja vista a
comprovação de que os pagamentos a título de PLR foram efetuados em consonância com a Lei no
10.101/2000.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Da escolha do representante dos empregados
A recorrente alega que o inciso I do artigo 2o da Lei no 10.101/2000, não fixa
exigência quanto à existência de processo eleitoral para comprovar a expressa manifestação de
vontade dos empregados na escolha de seu representante.
Eis o dispositivo legal em questão:
Lei no 10.101/2000
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.584 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720001/2010-84
4
De acordo com os documentos anexados ao processo, em especial a “Lista de
concordância dos empregados” (fls. 409/410), ficou demonstrado que os empregados registrados
na matriz (Rio de Janeiro) expressamente aceitaram os termos do Programa de Participação nos
Lucros ou Resultados – PPR-2002 e reconheceram o Sr. Wilson Barcellos da Silva como seu
representante perante a empresa.
A Fiscalização entendeu que, embora não exista uma prova inequívoca de que esse
reconhecimento tenha ocorrido antes da formação da comissão de negociação, os documentos
acostados aos autos comprovam que o Sr. Wilson participou da comissão negociadora e, ainda
que a posteriori, foi reconhecido como representante dos empregados e não houve irregularidade
na sua participação (parcelas de PLR pagas nas competências 02/2006, 04/2006, 08/2006 e
11/2006).
A Fiscalização também reconhece que assiste razão à autuada quanto a não haver
previsão legal das formalidades necessárias para o procedimento de escolha dos representantes
dos empregados nas comissões de negociação. As partes estariam livres para escolher o
procedimento mais apropriada ao momento.
A irregularidade teria ocorrido na substituição do Sr. Wilson Barcellos da Silva, em
12/06/2006 (fls. 417), pela Sra. Cíntia Sant’ana de Oliveira como nova representante dos
empregados, no período de junho de 2006 a fevereiro de 2009.
A irregularidade seria decorrente do fato de não existir, no processo administrativo,
qualquer documento assinado pelos demais empregados da autuada que ratifique a escolha da
nova representante.
Embora o art. 2o da Lei no 10.101/2000 não faça previsão de qualquer formalidade
para a escolha do representante dos empregados, fica claro que a comissão paritária deve ser
escolhida pelas partes, mesmo que não tenho ficado estabelecida a forma como se dará o
processo de escolha.
A autuada alega que o processo seletivo da Sra. Cíntia foi o mesmo do Sr. Wilson,
que foi considerado válido.
Foi apresentado o Comunicado que convocou os trabalhadores interessados a se
inscreverem para fazer parte da Comissão Executiva Negociadora (doc. 2), sendo que a única
empregada que se manifestou foi a Sra. Cíntia (doc. 3) (fls. 411 a 417)
Foi aberto prazo para impugnação da indicação da Sra. Cíntia, em 18/05/2006, sem
que houvesse impugnação.
A Fiscalização também não mencionou a existência de qualquer denúncia quanto ao
fato.

Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.584 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720001/2010-84
5
A Sra. Cíntia participou ativamente da comissão de negociação como representante
dos empregados nas parcelas de PLR pagas nas competências 02/2007, 08/2007, 09/2007,
02/2008, 08/2008 e 02/2009.
Ante o exposto e considerando que a Lei no 10.101/2000 prevê: que o
representante da comissão será escolhido pelas partes, mas não faz menção a forma como se
daria o processo seletivo; que o processo seletivo da Sra. Cintia foi semelhante ao do Sr. Wilson,
que foi considerado válido; e que não foi apresentada impugnação ou denúncia de irregularidade
na seleção da Sra. Cíntia, entendo que não existem elementos para desqualificar a indicação da
referida representante.
Assiste razão à recorrente.
Da participação do representante do sindicato
A recorrente alega que a participação sindical no processo de elaboração de PLR
não é uma exigência legal, seria mera faculdade das partes interessadas. O dispositivo legal
imporia como requisito de validade do plano tão somente que a negociação seja feita com sua
comissão de empregados.
Eis o dispositivo legal em questão:
Lei no 10.101/2000
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
A recorrente alega que seria prescindível a participação do sindicato dos
empregados, ou de um representante, na comissão de negociação.
Porém a Fiscalização entende que a participação do sindicato na comissão, por
meio de representante, é obrigatória e decorre de expressa imposição do dispositivo legal
supracitado.
Assim, qualquer acordo de PLR firmado em decorrência de negociação realizada por
comissão escolhida pelas partes sem a comprovação da participação sindical, por intermédio de
um representante devidamente qualificado, não estará em conformidade com o disposto no inciso
I do art. 2o da Lei no 10.101/00.
De acordo com os autos, a Autoridade Fiscal solicitou esclarecimentos ao Sindicato
dos Empregados no Mercado de Capitais do Rio de Janeiro (SEMCRJ) e ao Sindicato dos
Trabalhadores no Mercado de Capitais do Estado de São Paulo (SIMC/SP) quanto à participação na
comissão de negociação que antecedeu a assinatura do PPR-2002.
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.584 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720001/2010-84
6
O SEMCRJ informou, em 04/03/2010, que assinou o PPR-2002 depois de realizar
visita à sede da autuada na qual teria confirmado que o referido programa atendia aos anseios de
recebimento de PLR pelos trabalhadores. Porém, não se manifestou sobre sua efetiva participação
na comissão de negociação.
Em 08/04/2010, em resposta a intimação para complementar, o SEMCRJ confirmou
que não participou da comissão de negociação prévia ao PPR-2002 (fls. 770), o que caracteriza o
descumprimento ao disposto em lei.
O SIMC/SP esclareceu (fls. 784/786), que passou a representar os trabalhadores no
mercado de capitais de São Paulo somente a partir de 2004 e que não consta em seus arquivos
qualquer plano de participação nos lucros ou resultados da fiscalizada.
Diante do exposto, ficou caracterizado que o PLR foi elaborado e assinado por
comissão de negociação que não contou com a participação de um representante do sindicato dos
trabalhadores, o que configura descumprimento de requisito essencial previsto no inciso I do art.
2o da Lei no 10.101/00
A autuada apresentou documento comprobatório de ESCOLHA DA COMISSÃO, no
qual indicou que a Comissão Executiva Negociadora seria composta por até 3 membros, sendo 2
cargos privativos por indicação do empregador e 1 cargo privativo por indicação dos funcionários.
Ficou claro que não havia previsão de representante do sindicado (fl. 414).
A recorrente alega que a participação dos sindicatos teria ocorrido somente como o
registro e homologação dos referidos Programas de PLR, o que a meu ver seria insuficiente para
cumprimento do dispositivo legal.
Existem julgamentos precedentes da 2a Câmara Superior de Recursos Fiscais no
sentido de que a ausência de membro do sindicato representativo da categoria nas comissões
constituídas para negociar o pagamento de PLR implica descumprimento da lei que regulamenta o
benefício e impõe a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a esse
título.
Número do processo: 13609.720205/2012-50
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Nov 28 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/02/2009 a 31/07/2011 RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SITUAÇÕES
FÁTICAS SEMELHANTES. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. O Recurso Especial da
Divergência deve ser conhecido se restar comprovado que, em face de situações
equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de forma divergente,
por diferentes colegiados. RECUSA DO SINDICATO EM PARTICIPAR DAS
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.584 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720001/2010-84
7
NEGOCIAÇÕES PARA PAGAMENTO DA PLR. OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR DE
COMUNICAR TAL SITUAÇÃO Á AUTORIDADE COMPETENTE. Tendo o ente sindical
se recusado a participar das negociações para pagamento da participação nos
lucros, deve o empregador comunicar tal recusa ao Ministério do Trabalho e
Emprego, para adoção das providências legais cabíveis. PLR. COMISSÕES
PARITÁRIAS. NÃO PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO SINDICATO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. A ausência de membro do
sindicato representativo da categoria nas comissões constituídas para negociar
o pagamento de PLR implica descumprimento da lei que regulamenta o
benefício e impõe a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a esse título.
Número da decisão: 9202-007.364
Número do processo: 16327.720129/2009-31
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Jan 28 00:00:00 UTC 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2005 a 31/08/2008 PLR. COMISSÕES PARITÁRIAS. NÃO PARTICIPAÇÃO DE
REPRESENTANTE
DO
SINDICATO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. A ausência de membro do sindicato representativo da
categoria nas comissões constituídas para negociar o pagamento de PLR implica
descumprimento da lei que regulamenta o benefício e impõe a incidência de
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a esse título.
Número da decisão: 9202-008.526
Destarte, entendo que ficou claro que houve descumprimento ao disposto no inciso
I do art. 2o da Lei no 10.101/2000, tendo em vista que a referida comissão não foi integrada por
um representante do sindicato.
Não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.584 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720001/2010-84
8

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Inicialmente, parabenizo o Relator pelo voto proferido, ocasião em que também o
acompanhei quanto ao resultado, negando provimento ao recurso voluntário, em que pese, o
acompanhamento ter sido pelas conclusões. Por isso, na ocasião, intencionei fazer esta declaração
de voto.
Esclareço a seguir: a matéria atinente a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa é temática eminentemente fática e probatória, cuja decisão final pode
variar processo a processo.
Minha manifestação se refere especificamente e, tão somente, à questão de
validade dos programas de PLR com relação a duas exigências: (i) quando o PLR é firmado por
comissão paritária sem que haja a representação do sindicato da categoria (e não por acordo
coletivo ou convenção) e (ii) quando não há arquivamento do acordo celebrado, na entidade
sindical dos trabalhadores.
Pois bem. Como sabido, o direito ao programa é regulamentado pela Lei 10.101/00.
O art. 2o estabelece os requisitos obrigatórios à validade do programa. Destaco:

“Participação nos lucros e prêmios
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada
pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.

§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.584 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720001/2010-84
9
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.

§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)
§ 4o Quando forem considerados os critérios e condições definidos nos incisos I e
II do § 1o deste artigo: (Incluído pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
I - a empresa deverá prestar aos representantes dos trabalhadores na comissão
paritária informações que colaborem para a negociação; (Incluído pela Lei no
12.832, de 2013) (Produção de efeito)
II - não se aplicam as metas referentes à saúde e segurança no trabalho. (Incluído
pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)

§ 5o As partes podem: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - adotar os procedimentos de negociação estabelecidos nos incisos I e II do caput
deste artigo, simultaneamente; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - estabelecer múltiplos programas de participação nos lucros ou nos resultados,
observada a periodicidade estabelecida pelo § 2o do art. 3o desta Lei. (Incluído
pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 6o Na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive no que
se refere à fixação dos valores e à utilização exclusiva de metas individuais, a
autonomia da vontade das partes contratantes será respeitada e prevalecerá em
face do interesse de terceiros. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)

§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído
pela Lei no 14.020, de 2020)
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento
da parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação.
(Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
(...)
§ 9o Na hipótese do inciso II do § 8o deste artigo, mantém-se a validade dos
demais pagamentos. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 10. Uma vez composta, a comissão paritária de que trata o inciso I do caput
deste artigo dará ciência por escrito ao ente sindical para que indique seu
representante no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, findo o qual a comissão
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.584 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720001/2010-84
10
poderá iniciar e concluir suas tratativas. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)” - -
destaques desta Relatora

No caso em tela, ficou demonstrado que a recorrente detinha um programa de PLR
(“PPR-2002”), que foi objeto de verificação do registro em duas bases territoriais distintas: Rio de
Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).
A decisão colegiada, pelo Voto relator, consignou entendimento de que o programa
de PLR da recorrente não atendia às condições descritas na lei 10.101/00 “tendo em vista que a
referida comissão não foi integrada por um representante do sindicato.” No caso do programa de
PLR com base territorial no RJ, entendo que a recorrente demonstrou nos autos que, apesar da
comissão não contar com a participação do representante do sindicato, houve a cientificação e
ratificação do acordo de PLR, em 04/03/2010, pela entidade sindical (fls. 1573/1574), tendo
inclusive, em 28/06/2023, prestado informações à autoridade fiscal, sobre o conteúdo do “PPR-
2002” (fls. 1747/1749), em que pese às fls. 1743, ter sido juntado também, declaração
contraditória do sindicato, em 08/04/2010, pelo mesmo presidente, esclarecendo em seu “item 1”
que o “documento registrado não tinha a validade de Acordo, nos termos da Lei no 10.101/2000,
eis que o documento não havia sido formalmente aprovado em assembleia do Sindicato.”
Nesse sentido, com fulcro no princípio da verdade material, entendo que comissão
paritária escolhida pelas partes, sem a integração de um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria, no caso do Rio de Janeiro, estaria absorvida pelo fato do acordo ter sido
arquivado naquela entidade sindical dos trabalhadores, e pelas declarações expressas anexadas
aos autos às fls. 1747/1749.
A meu ver, a falta de representação em comissão, isoladamente, não teria o condão
de afastar a prova, dado que houve demonstração do arquivamento e ratificação expressa pela
entidade.
Entretanto, ainda no caso do Rio de Janeiro, o acordo celebrado não atendeu a
outros requisitos obrigatórios, a exemplo do prazo de duração do PLR visto que trouxe a previsão
em sua cláusula 11, no sentido de se tratar de prazo indeterminado, o que é vedado por lei (fls.
1645).
Já com relação ao acordo firmado em São Paulo, contrariamente ao relatado acima
sobre o sindicato do Rio de Janeiro, não vislumbro comprovação pela recorrente, que pudesse
afastar a acusação fiscal.
Assim, apesar das minhas ponderações sobre o arquivamento do acordo no Rio de
Janeiro, a análise conjunta dos fatos com o cotejamento das provas, a meu ver, não foram
suficientes para a reforma da decisão de piso, motivo que me fizeram acompanhar o voto relator,
pelas conclusões.
Assinado Digitalmente
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.584 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720001/2010-84
11
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 1760
DF CARF MF
Original